Tribunal: TJDFT
Processo: 0706863-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA. SUSPENSÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. LEI N. 11.101/05. STAY PERIOD. AAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O crédito do proprietário fiduciário de bem móvel não se submete aos efeitos da recuperação judicial, devendo prevalecer os direitos de propriedade sobre a coisa, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005, todavia, essa regra sofre mitigação em relação a retirada do bem se for ele considerado essencial a atividade econômica, pelo prazo legal.

2. Durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o da referida Lei, é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à atividade empresarial. Logo, muito embora o credor fiduciário esteja excluído do processo de recuperação judicial, ele é convocado, por lei, a oferecer a sua parcela de contribuição para a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, não retirando do estabelecimento os bens de sua propriedade, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

3. No caso em análise, revela-se indubitável que na atividade desenvolvida pela empresa em recuperação judicial, “Transporte rodoviário de carga”, os caminhões cuja busca e apreensão se pretende são de capital essencial a atividade empresarial.

4. Os bens em questão não são consumíveis e podem ser entregues ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do stay period.

5. Agravo de instrumento não provido.